Tribunal: TJSP
Processo: 1526606-83.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÕES MINISTERIAL E DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (2) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (3) RÉU QUE ADMITIU A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO. CONFISSÃO VÁLIDA E COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) PALAVRAS DA VÍTIMA E DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM O ACERVO PROBATÓRIO. (5) RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DA "RES", O

Ementa:
APELAÇÕES MINISTERIAL E DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (2) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (3) RÉU QUE ADMITIU A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO. CONFISSÃO VÁLIDA E COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) PALAVRAS DA VÍTIMA E DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM O ACERVO PROBATÓRIO. (5) RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DA "RES", O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (6) QUALIFICADORA DA DESTREZA BEM AMPARADA NOS AUTOS. (7) CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CONSUMADO. (8) DOSIMETRIA. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES. (9) REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. (10) RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. (11) REGIME FECHADO, EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA BIRREINCIDÊNCIA. (12) INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (13) PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E IMPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de furto qualificado e consumado, sobretudo pela confissão do réu e pelo encontro da "res" em sua posse.
2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste caso, serve, sim, de supedâneo à prolação do édito condenatório, sobretudo se coligida em sede judicial. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera.
3. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
4. A palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes patrimoniais, normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STF (ARE 1.347.944/DF - Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente - j. 06/10/2021 - DJe 07/10/2021 e ARE 873.944/DF - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - j. 08/06/2015 - DJe 03/08/2015) e do STJ (EDcl no AgRg no HC 697.873/SC - Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Quinta Turma – j. 08/02/2022 - DJe 15/02/2022 e AgRg no AREsp 420.467/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 02/10/2018 - DJe 10/10/2018).
5. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
6. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do STJ (AgRg no HC 396.385/SC - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. em 08/06/2021 - DJe de 16/06/2021 e HC 390.920/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. em 01/06/2017 - DJe de 09/06/2017) e do TJSP (Ap. 0002424-95.2015.8.26.0161 – Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro – 3a Câmara de Direito Criminal – j. em 02/03/2023 – DJe de 02/03/2023; Ap. 1503506-84.2021.8.26.0482 – Rel. Des. Farto Salles – 6a Câmara de Direito Criminal – j. em 01/02/2023 – DJe de 01/02/2023 e Ap. 1508434-64.2021.8.26.0228 – Rel. Des. Camilo Léllis – 4a Câmara de Direito Criminal – j. em 08/11/2021 – DJe de 08/11/2021).
7. Qualificadora da destreza reconhecida e bem delineada (art. 155, §4o, II, do Código Penal). As provas orais dão conta de que o réu, munido de elevada habilidade que a ação exigia, subtraiu o telefone móvel da vítima, sem que ela se desse conta da subtração, o que somente foi percebido por ela posteriormente. Precedente do STJ.
8. Crime de furto qualificado e consumado. O crime de furto consuma-se independentemente de ter havido recuperação da "res furtiva" por parte da vítima ou, mesmo, do estabelecimento comercial vítima, porque o crime de furto, que é crime contra o patrimônio, consuma-se com a mera posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente a retirou da esfera de disponibilidade da vítima ou se teve a posse tranquila e desvigiada, menos ainda se foi perseguido pela vítima ou mesmo por agentes da Lei. Precedentes do STF (HC 135.674/PE - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. 27/07/2016 - DJe 13/10/2016; HC 114.329/RS - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. 01/10/2013 - DJe 18/10/2013; HC 113.563/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. 05/02/2013 - DJe 19/03/2013; HC 92.922/RS - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 19/05/2009 - DJe 12/03/2010 e HC 95.398/RS - Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma - j. 04/08/2009 - DJe 04/09/2009) e do STJ (AgRg no REsp n. 1.988.080/CE - Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. em 13/3/2023 - DJe de 27/3/2023; AgRg no HC n. 778.116/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. em 13/3/2023 - DJe de 23/3/2023; AgRg no HC 737.649/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 25/10/2022 - DJe 04/11/2022; AgRg no REsp 1.951.407/RJ - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 11/10/2022 - DJe 14/10/2022; AgRg no HC n. 755.713/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. em 27/9/2022 - DJe de 4/10/2022; AgRg no REsp 2.004.495/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 09/08/2022 - DJe 16/08/2022; AgRg no HC 601.323/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 25/05/2021 - DJe 31/05/2021). A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da ?res furtiva?, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp 1.524.450/RJ – Rel. Min. Nefi Cordeiro - j. 14.10.2015).
9. Dosimetria. Pena-base exasperada, não merecendo ser acolhido o pleito defensivo pela sua redução, uma vez que o Juízo de Direito sentenciante possui o livre convencimento para exasperar a pena basilar, exigindo-se apenas que o faça de forma fundamentada. Precedentes do STJ (AgRg no HC 799.939/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 28/2/2023 - DJe de 6/3/2023; AgRg no AgRg no AREsp 2.075.795/RS - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – j. 14/09/2022 - DJe de 21/09/2022 e HC 519.436/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 5/11/2019 - DJe de 12/11/2019).
10. Reincidência. Não há que se falar da não recepção do art. 61, I, do Código Penal pela Carta Magna. A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal) foi declarada constitucional, em Repercussão Geral, por unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 453.000-RG/RS – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tribunal Pleno – j. em 04/04/2013 – DJe de 03/10/2013).
10. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu a ausência de violação do princípio do "non bis in idem", quanto à fixação da pena, quando para os fins do art. 59, "caput", do Código Penal, usam-se processos-crime distintos daquele ou daqueles que, na segunda fase da dosimetria da pena, são usados para os fins do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (HC 215.998 AgR/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma - j. em 22/02/2023 – Dje de 03/03/2023; HC 202.516 AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. em 23/08/2021 - Dje de 30/08/2021; RHC 92.611/RJ - Rel. Min. GILMAR MENDES - 2a T. - DJE 02.05.2013; RHC 115.994 - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma - j. em 02/04/2013 - DJe 17/04/2013; RHC 110.727/DF - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - 1a T. - DJE 10.05.2012 e HC 94.846/RS - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - 1a T. - DJE 24.10.2008).
11. Reincidência e confissão. A Origem entendeu equivocadamente compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Fê-lo mal. Isso porque, a circunstância agravante da reincidência deve preponderar sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao disposto no art. 67, do Código Penal. Precedentes do STF (HC 174.158/SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 11/05/2020 – DJe de 22/06/2020; HC 105.543/MS – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 26/05/2014 – DJe de 27/05/2014; RHC 118.107/MG – Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Segunda Turma – j. em 29/05/2014 – DJe de 30/05/2014; RHC 120.677/SP – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 01/04/2014 – DJe 02/04/2014 e RHC 115.994/DF – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma – j. em 02/04/2013 – DJe de 17.04.2013). Inteligência da doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves.
12. Regime fechado. O regime fechado é o que melhor se ajusta ao caso dos autos, porque o réu ostenta mácula de maus antecedentes criminais e é birreincidente, presentes em sentenças condenatórias transitadas em julgado, o que enseja a imposição do regime prisional mais severo, diante da particularidade do caso, a impedir a fixação de outro regime, segundo previsão do art. 33, §3o, do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ (AgR no HC 220.290/SP - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. 28/11/2022 - Dje em 30/11/2022 e AgRg no REsp 2.010.261/SP - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. 13/03/2023 - DJe de 16/03/2023).
13. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mercê da vedação constante no art. 44, II e III, do Código Penal.
14. Improvimento do recurso defensivo e provimento do apelo Ministerial, para reconhecer a birreincidência do réu e a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, bem como a fixação do prisional fechado, refletindo sobre a pena então aumentada.